Tribunal: TCU
Processo: 003.491/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.491/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Cardoso de Almeida (XXX.295.541-XX); Antonia Delanne dos Santos Santana (XXX.025.543-XX); Catia Simone Griebler Gomes (XXX.414.980-XX); Gabrielle Sousa Amorim (XXX.721.663-XX); Germano Silva Moura (XXX.451.113-XX); Joao Alex Alves (XXX.053.649-XX); Monica Maria de Melo Andrade (XXX.491.684-XX); Patricia de Amorim Rodrigues (XXX.489.399-XX); Raquel Mendes Celedonio (XXX.466.403-XX); Rodrigo Lopez Farias (XXX.372.837-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.